Tribunal: TJDFT
Processo: 0707989-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO CUMULADA COM COBRANÇA. ALIENAÇÃO JUDICIAL DA COISA COMUM. PATRIMÔNIO COMUM. CONDOMÍNIO. FORMAÇÃO. PATRIMÔNIO ORIUNDO DE PARTILHA EM AÇÃO DE DIVÓRCIO. FRUIÇÃO EXCLUSIVA POR APENAS UM DOS CONDÔMINOS. DIREITO DE USO. POSSE DIRETA. USUFRUTO. INDENIZAÇÃO. ALUGUERES DEVIDOS AO OUTRO COPROPRIETÁRIO. FRUTOS CIVIS. COMPENSAÇÃO. EX-CONSORTES. DEVEDORES E CREDORES RECÍPROCOS. PARÂMETROS FIRMADOS NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. REDISCUSSÃO. IMPOSSIBILIDADE. EFICÁCIA PRECLUSIVA DA COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. É um truísmo que a coisa julgada, assegurando intangibilidade à decisão judicial irrecorrida ou irrecorrível, destina-se a conferir concretude ao princípio da segurança jurídica como forma de conferir estabilidade à resolução conferida aos conflitos intersubjetivos surgidos no desenvolvimento da vida em sociedade, funcionando como elemento pacificador, resultando que, aperfeiçoando-se de conformidade com os parâmetros legalmente emoldurados, a incolumidade que lhe é outorgada somente pode ser infirmada nas hipóteses expressa e exaustivamente contempladas pelo legislador como forma de preservação da supremacia que lhe é conferida como regra somente excepcionável em hipóteses singularíssimas.
2. Estabelecidos os parâmetros que devem governar o cumprimento de sentença previsto pela coisa julgada, inviável a desconsideração do decidido, afigurando-se juridicamente inviável, por tangenciar a intangibilidade conferida à coisa julgada, se incrementar ou decotar o objeto do executivo, à em que a res judicata não permite a extração de direito além ou aquém daquele que definitivamente fixara, ensejando que seja materializada na sua exata dimensão, pois visa simplesmente realizar materialmente o direito formalmente reconhecido.
3. Aperfeiçoado o trânsito em julgado e germinado o título executivo, com a confirmação das astreintes fixadas em sede de decisão que deferira o pedido de antecipação da tutela, mediante delimitação do período da incidência dos locativos gerados pelo bem comum e, outrossim, com a determinação da extinção de condomínio de direitos possessórios e rateio dos frutos gerados por esse bem, os parâmetros que devem governar o cumprimento de sentença restam demarcados, ante a eficácia preclusiva decorrente da coisa julgada material, imperativo de segurança que deve nortear todo o sistema jurídico que, tornando imutável e indiscutível o decidido, obstando a rediscussão da causa e do resolvido e tornando inviável que a parametrização estabelecida seja alterada na fase executiva.
4. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.